Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708857-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO RECORRIDOS: GUSTAVO GOMES DE PAIVA, JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EXECUÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. REDUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Possuindo o aditivo contratual objeto certo, valor específico, assinatura do devedor, dos credores e de duas testemunhas, configura-se como título extrajudicial previsto no art. 784, III, do CPC/2015, apto a ser executado. 2. Nos embargos à execução compete ao embargante comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do embargado, nos termos do art. 917 c/c art. 373, inciso II, do NCPC. Assim, caberia ao embargante a comprovação de que houve o pagamento a que se obrigou em contrato aditivo de compra e venda, porquanto já demonstrado o cumprimento da obrigação por parte do vendedor. 3. Nos termos do art. 435 NCPC, a juntada de documentos novos em grau de recurso é admitida quando se trata de fazer prova de fatos novos, não se tratando da hipótese dos autos. Ainda que assim não fosse, os documentos apresentados em sede de apelação, não foram capazes de comprovar o direito postulado pelo recorrente. 4. A pendência de Ação de Rescisão Parcial de Contrato e Aditivo c/c Cobrança da Cláusula Penal Compensatória cujo objeto é a área do imóvel negociado que se encontra pendente de atuação do promitente vendedor, e que não foi transferida ao executado, não é prejudicial externa à execução, tampouco afasta a exigibilidade da obrigação estampada no aditivo contratual, que trata do pagamento relativo às áreas já transferidas ao promitente comprador. 5. Tratando-se de execução de parte do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, relativa à inadimplência parcial do promitente comprador, a imposição da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, mostra-se desproporcional ao objeto da execução, de forma que atrai a incidência do art. 413 do Código Civil, para a redução do valor da multa contratual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação contida no título executivo não é certa, líquida e exigível, ante o descumprimento contratual por parte do credor; b) artigo 215 do Código Civil, aduzindo que a parte que pretende receber quantia não adimplida por força de contrato firmado anteriormente à escritura pública na qual restou consignada a quitação do negócio é quem deve provar documentalmente a existência do débito, ao argumento de que um documento público não pode ser desconstituído por meras alegações. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgado dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás, de Minas Gerais e deste egrégio Tribunal de Justiça, a título de paradigmas. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 783 do Código de Processo Civil, e 215 do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu estarem que o título que embasa a execução é liquido, certo e exigível e que “Por sua vez, a alegação do Embargante de que já houve o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pela parte que teve o georreferenciamento, e que seria prova de pagamento o que consta da escritura do imóvel, não tem como prosperar, uma vez que o que restou pactuado no aditivo contratual, era de que o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) seria realizado através de financiamento. Ora, se houve o pagamento, caberia ao Embargante comprovar tal pagamento, o que não ocorreu, não podendo as informações sobre pagamento constante na certidão da escritura do imóvel, afastarem o que foi firmado pelo próprio promitente comprado no aditivo contratual” (ID Num. 16267345 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). Ressalte-se que "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017